Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714389-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VORNES SIMÕES FERREIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA DEMANDA ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A produção antecipada de provas possui natureza preparatória e deve ser utilizada para assegurar a viabilidade ou a efetividade de eventual ação principal, conforme dispõe o art. 381 do CPC. 2. A superveniente improcedência da ação principal ajuizada para obter indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto do procedimento cautelar acarreta a perda do interesse processual na continuidade da produção antecipada de provas. 3. O interesse processual consiste no trinômio necessidade, adequação e utilidade, sendo indispensável que o provimento jurisdicional pleiteado tenha eficácia para atender às pretensões da parte. 4. Na ausência de interesse jurídico superveniente, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preconiza o art. 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferida a produção de prova antecipada requerida pelo insurgente. Assevera que a produção da prova pericial se mostra essencial para comprovar a existência de benfeitorias, seus valores, tempo de construção, dentre outros elementos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada REBEKA DA SILVA SIMÕES, OAB/DF 49.565. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. (AgInt no AREsp n. 2.763.325/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à alegada divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não compete à Corte Superior a análise de matéria constitucional. Já decidiu o STJ que “A índole constitucional da matéria, de análise exclusiva do Supremo Tribunal Federal, torna inviável a apreciação do alegado dissenso pretoriano. Precedente” (AgInt no REsp n. 2.106.772/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). E, ainda, que “Não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Outrossim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Não conheço do pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020